Tribunal: STF
Processo: ARE 1347671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 1º, II E V, DA LEI 8.137/90) - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COPROVADAS - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O CONHECIMENTO PELOS APELANTES DA ILICITUDE DO ATO - DOLO CONSTATADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - IMPOSSIBILIDADE - PENAS APLICADAS EM CONFORMIDADE À LEGISLAÇÃO VIGENTE. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO." (Vol. 34, fl. 44).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da inicial, extrai-se que os Apelantes, na qualidade de sócios administradores e sujeitos passivos da obrigação tributária da empresa Miracabo Papelaria e Informática Ltda., deixaram de recolher imposto estadual incidente sobre a circulação de mercadorias - ICMS, totalizando um débito fiscal de R$ 10.926 219,15 (dez milhões, novecentos e vinte e seis mil, duzentos e dezenove reais e quinze centavos), sendo, por isso, inscritos em divida ativa.



    A materialidade dos delitos está estampada nos Autos, especialmente pelos nexos I, II, III e V, em que constam cópias de Autos de Infração, das notas fiscais e de documentos. Ademais, às fls. 1795/1816 e às fls. 1820/1840, constam ofícios e documentação encaminhados pela Secretaria de Estado da Fazenda, informando que todos os Autos de Infração a que se refere a denúncia foram inscritos em Divida Ativa e encontram-se na situação 'ativa'.



    (...)



    Pelo depoimento acima transcrito, restou bem delineada a conduta fraudulenta ocorrida em detrimento da fiscalização tributária, eis que omitidas operações tributáveis no livro fiscal, bem como a não emissão de nota fiscal para a saída das mercadorias.



    Já a autoria, por seu turno, restou evidenciada nos autos.



    (...)



    Cumpre salientar que se mostra inverossímil e dissonante do conjunto probatório dos autos a versão de que as práticas fraudulentas, perpetradas com a intenção de lesar o Fisco por meio da supressão dos tributos devidos, fossem realizadas unicamente pelo contador da empresa, sem a ciência e autorização do sócio administrador.



    De fato, muito embora pareça exagero exigir onisciência do administrador em relação a tudo que diz respeito a seu negócio, mormente em se cuidando de searas técnicas como a organização contábil do empreendimento, ao que resulta viável que, em certas ocasiões, a supressão tributária verdadeiramente ocorra sem que ele saiba, quiçá por mera liberalidade ou equívoco de profissional contratado para tanto, na hipótese em apreço não logrou o acusado comprovar que desconhecia os procedimentos empregados quanto ao pagamento da tributação.



    Aliás, no caso dos autos, a despeito de eventual auxílio do contador, saliente-se que os denunciados, em seus interrogatórios admitiram que realizavam um controle sobre os livros fiscais e a contabilidade realizada.



    Vê-se, portanto, que não convence a tese de que não se tinha conhecimento ou dolo na prática dos ilícitos tributários, uma vez que os ora apelantes, na qualidade de Administradora e Diretora do Departamento Financeiro (apelante Kátia) e na qualidade de Administrador e Gestor da Empresa de fato (apelante Maurício), confessaram que supervisionavam a contabilidade da empresa, não se mostrando verossímil o alegado desconhecimento da prática contábil relacionada à carga tributária. 



    Não bastasse, também não se pode falar em ausência de dolo, tendo em vista que está inerente às funções exercidas o ato de remeter os relatórios contábeis da empresa ao seu contador, sem qualquer tipo de alteração, inserindo no livro todas as anotações devidas, bem como emitir notas fiscais referentes a saídas de mercadorias.



    (...)



    Ademais, a farta prova documental produzida durante a persecução penal não pode ser desprezada, ao contrário, evidencia robusta supressão de dados de ordem tributária."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente